Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715329-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARI EDGAR SEIBT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENARI EDGAR SEIBT contra a decisão proferida nos autos do processo de liquidação provisória de sentença em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado, cujo cerne da insurgência recursal reside na determinação judicial para que o perito retifique os cálculos decotando suposto abatimento previsto na Lei 8.088/90 já praticado pelo agravado em benefício do agravante. Após a interposição do recurso, os cálculos foram refeitos no juízo de origem e o O MM. juízo a quo comunicou que as partes concordaram com as novas contas apresentadas, consoante IDs 1360395182 e 130470465 dos autos de origem. Intimado sobre a nova conta apresentada pelo perito na qual se abateu o valor previsto na Lei 8.088/90, o credor assim se pronunciou: “ENARI EDGAR SEIBT, qualificado alhures, vem à ínclita presença de Vossa Excelência, por meio de seu advogado, cumprir o ato ordinatório de Id 12943068 e prestar anuência ao valor apurado pelo experto no laudo pericial complementar de Id 110952243, eis que atende aos comandos da r. decisão de Id 121985310.” Informa o agravante que permanece o interesse recursal na reforma da decisão agravada, apesar da expressa anuência constante dos autos de referência, com o que não se pode aquiescer, pois a concordância do recorrente com o próprio objeto do recurso aniquila o seu interesse recursal. Rememore-se que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. A consequência irrefragável é a perda de interesse recursal da parte recorrente, o que leva à extinção do agravo de instrumento, precipuamente porque o próprio credor, ora agravante, requereu a homologação do laudo, não pairando dúvidas sobre sua aceitação, não se justificando, juridicamente, o prosseguimento deste recurso. Assim, no caso em análise, uma vez que a insurgência pairava quanto ao refazimento dos cálculos para decotar o valor supostamente abatido, mas tendo o credor anuído com a nova conta, o reconhecimento da perda de interesse recursal é medida que se impõe. Por tais razões é que, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator